Tribunal: STF
Processo: Rcl 306
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-20
Data de publicação: 1992-03-20

Ementa:
EMENTA: - Embargos de Declaração. Se o acórdão afirma não caber agravo
regimental contra decisão do Plenário, ao não conhecer de reclamação,
não há falar em omissão, dúvida ou contradição, no aresto, no agravo
regimental, em não examinando temas concernentes ao mérito da demanda.
Embargos de declaração rejeitados.